Tribunal: TJMT
Processo: 1024037-23.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024037-23.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SILMARA PINHEIRO LIMA BASTO - CPF: 531.734.651-72 (ADVOGADO), ADEMIR GONZALES - CPF: 705.828.408-30 (EMBARGADO), JESSICA MARIA FERREIRA RIBEIRO - CPF: 039.771.081-07 (EMBARGANTE), MILTON CHAVES LIRA - CPF: 570.574.001-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE ACOLHIDOS, UNANIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DE M
A
T
É
R
I
A
.
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu provimento a Agravo de Instrumento, reformando decisão liminar proferida em Ação de Reintegração de Posse, a fim de manter o agravante na posse do imóvel denominado Porto Veríssimo, no município de Cáceres/MT.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

D
eterminar se o acórdão embargado apresenta erro material
e
verificar se houve omissão na análise dos elementos constantes dos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado incorre em erro material ao atribuir ao agravante a ausência de comprovação de posse, quando, na realidade, a ausência de comprovação recai sobre a agravada.

O julgamento considerou todos os elementos relevantes dos autos, incluindo os documentos juntados pela embargante/agravada, como contrato particular de compra e venda, representação criminal e mensagens de áudio,
entre outros,
que indicam possível propriedade, mas não posse efetiva.

O a
rest
o
está devidamente fundamentad
o
nos
arts
. 561 e 562 do CPC, que exigem demonstração da posse anterior, do esbulho e da data dos fatos para concessão de liminar possessória, requisitos não comprovados
em cognição sumária
pela embargante/agravada.

A pretensão da embargante de rediscutir o mérito
do acórdão
ultrapassa os limites dos Embargos de Declaração, não se enquadrando nas hipóteses do art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes.

Tese de julgamento:

O erro material constatado no acórdão pode ser corrigido por meio de Embargos de Declaração.

A ausência de comprovação dos requisitos do art. 561 do CPC
, em cognição sumária,
impede o deferimento de liminar em ação possessória, não configurando omissão ou contradição a decisão que reconhece essa insuficiência.

A tentativa de rediscutir o mérito por meio de Embargos de Declaração não se coaduna com sua finalidade legal, conforme o art. 1.022 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao Agravo de Instrumento, reformando a decisão liminar proferida em Ação de Reintegração de Posse, para manter o agravante na posse do imóvel
.

A embargante/agravada sustenta a ocorrência de omissão no a
rest
o, ao argumento de que não foram devidamente enfrentados os elementos constantes dos autos, tais como a notificação extrajudicial enviada e as benfeitorias supostamente realizadas pela embargante/
agravada
.

Neste ponto, a
ponta
a

ausência de fundamentação quanto aos motivos pelos quais não se teria optado pela preservação da situação fática anterior até o término da instrução probatória.

Argumenta
a existência de erro material no julgado, uma vez que, embora o dispositivo tenha mantido o embargado/agravante na posse do bem, em outro trecho do voto consta a seguinte afirmação: “nesta fase de cognição sumária, não há elementos suficientes para comprovar a posse anterior do agravante que justifique qualquer modificação na decisão agravada”.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A embargante/agravada se insurge contra acórdão que deu provimento ao Agravo de Instrumento para reformar a liminar possessória deferida pelo juízo de origem, mantendo o embargado/agravante na posse do imóvel denominado Porto Veríssimo, localizado no Distrito de Caramujo, município de Cáceres/MT.

A embargante/agravada alega a existência de erro material no referido acórdão, uma vez que, enquanto no dispositivo se mantém o embargado/agravante na posse do imóvel, no corpo do aresto consta que ele não comprovou seus argumentos.

Verifica-se que
o
decisum

se fundamentou
na análise dos requisitos legais para o deferimento de liminar em ação de reintegração de posse, nos termos do art. 561 do Código de Processo Civil.

Ao longo do acórdão, assentou-se que o ônus da prova incumbia à embargante/agravada,
que não demonstrou su
a posse anterior
s
o
bre o
bem. Em razão disso, reformou-se a decisão proferida pelo juízo de origem.

Dessa forma
,
corrige-se

o
aresto para que onde
consta
“
Posto isso, constata-se que, nesta fase de cognição sumária, não há elementos suficientes para comprovar a posse anterior do agravante que justifique qualquer modificação na decisão agravada.
” passe a con
s
tar “
Posto isso, constata-se que, nesta fase de cognição sumária, não há elementos suficientes para comprovar a posse anterior da agravada que justifique
a manutenção
d
a
decisão recorrida.
”

Ademais, a embargante/agravada sustenta a existência de omissão quanto à análise dos documentos constantes dos autos, bem como a ausência de fundamentação para a modificação da decisão liminar.

Contudo, todas as questões relevantes para a solução da controvérsia foram analisadas e decididas de maneira clara e objetiva.

Destacou-se no acórdão recorrido que os elementos anexados pela agravada na ação princi
pal indicam um provável direito de propriedade, situação que se diferencia da posse.

Evidenciou-se, ainda, que eventual alteração do estado atual de ocupação do imóvel deve ser precedida de instrução probatória adequada.

Ressalta
-se
que a situação fática a ser preservada, conforme consignado no acórdão, é aquela existente no momento do ajuizamento da ação possessória, ou seja, a permanência do embargado/agravante na posse do bem.

Pontuou-se que os
arts
. 561 e 562 do CPC exigem, para o deferimento da liminar possessória, a demonstração, em cognição sumária, da posse anterior, da ocorrência do esbulho e da data dos fatos, requisitos que não foram devidamente comprovados pela embargante/agravada
.

Confira-se:

“O agravante alega que não houve comprovação da posse anterior e que foi o responsável por adquirir o imóvel.

O art. 561 do CPC estabelece que incumbe ao autor provar a sua posse, a turbação ou esbulho, a data da ocorrência do fato e a continuação da posse, e comprovados tais requisitos o art. 562 do mesmo diploma determina que o mandado liminar de reintegração de posse será expedido.

A agravada anexa na petição inicial da ação originária instrumento particular de compra e venda da área, petição de representação criminal por esbulho possessório, transcrição de mensagens de áudio entre as partes. (Id. 199112867, Id. 1199112867, Id. 199112880)

Contudo, enquanto tais elementos demonstram um aparente direito à propriedade, eles por si só não são hábeis a comprovar a situação de posse, que é um estado de fato não de domínio, ao menos neste estágio processual. [...]

No caso, a área objeto da lide é utilizada como moradia pelo agravante e, em razão dos argumentos de ambas as partes, faz-se prudente aguardar a instrução probatória sobre os pontos controvertidos, até porque no caso não foi realizada a audiência de justificação, tampouco os documentos anexados à inicial autorizam, nesse momento processual, a providência prevista no caput do art. 562 do CPC.”

Além disso,
a notificação extrajudicial, por si só, não comprova a posse anterior da embargante/agravada. Do mesmo modo, a alegação de realização de benfeitorias não veio acompanhada d
e provas, o que obsta o exame dos
fatos por esta Corte e impede a concessão da liminar possessória
.

Como se vê, todos os elementos necessários para a resolução da controvérsia foram devidamente apreciados pela Câmara julgadora, sem qualquer omissão, sendo manifesto o mero inconformismo da embargante/agravada com o desfecho da lide e a tentativa de rediscutir a matéria, o que não é permitido por esta via (art. 1.022 do CPC).

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. ART. 1.022 DO NOVO CPC. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A ocorrência de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC é requisito de admissibilidade dos embargos de declaração, razão pela qual a pretensão de mero prequestionamento de temas constitucionais - sobretudo se não correspondentes à matéria efetiva e exaustivamente apreciada pelo órgão julgador -, não possibilita a sua oposição. Precedentes da Corte Especial. 2. A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material

contidas no art. 1.022 do novo CPC, razão pela qual inviável o seu exame em sede de embargos de declaração.

3. No caso em tela, os embargantes visam ao reexame das questões suficientemente analisadas no acórdão, que, de forma escorreita, procedeu ao correto enquadramento jurídico da situação fático-processual apresentada nos autos, o que consubstancia o real mister de todo e qualquer órgão julgador, a quem cabe fixar as
conseqüências
jurídicas dos fatos narrados pelas partes, consoante os brocardos da
mihi

factum
dabo
tibi

ius
e jura
novit

curia
. 4. Embargos de declaração rejeitados”. (
EDcl
nos
EREsp
1322337/RJ, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, julgamento em 16-8-2017,
DJe
de 29-8-2017, grifos nossos).

Pelo exposto,
acolho parcialmente os Embargos de Declaração
, sem efeitos infringentes, tão somente para corrigir o erro material
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025